Tribunal: CARF
Processo: 19515.722365/2011-88
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JEFERSON TEODOROVICZ
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Primeira Câmara da Primeira Seção / Primeira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-06-23
Data de publicação: 2025-07-09

Ementa:
Assunto: Sistema Integrado de Pagamento de Impostos e Contribuições das Microempresas e das Empresas de Pequeno Porte - Simples
Ano-calendário: 2007
FALHA NA INTIMAÇÃO. COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO AO PROCESSO.
O comparecimento espontâneo do interessado ao processo, do qual obteve cópia integral, supre qualquer eventual falha na intimação.
Considera-se ocorrida a ciência na data do recebimento das cópias, contando a partir dai o prazo para interposição de recurso voluntário. Aplicação subsidiária do art. 239, § 1°, do CPC e do art. 26, § 5°, da Lei n° 9.784/1999.
EVENTUAIS IRREGULARIDADES NO MPF NÃO GERAM NULIDADE NO LANÇAMENTO. SÚMULA 171 CARF.
Eventual irregularidade na prorrogação do MPF não implica em nulidade do lançamento. Súmula CARF no 171.
FATO GERADOR. OCORRÊNCIA. SUBSUNÇÃO ÀS NORMAS. LANÇAMENTO DE OFÍCIO. PROCEDÊNCIA.
Observado que na ação fiscal ocorreu a correta subsunção dos fatos concretos às normas legais tributárias, gerais e abstratas, em face da ausência de explicações hábeis e concretas do contribuinte no curso da ação fiscal, perfeito o procedimento da autoridade tributária em constituir o crédito tributário pelo lançamento de ofício.
LANÇAMENTOS DECORRENTES.
Aplica-se ao lançamento das contribuições, quando decorrente do mesmo fato, o decidido em relação à exigência principal
AFIRMAÇÕES RELATIVAS A FATOS. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO.
O conhecimento de afirmações relativas a fatos, apresentadas pelo contribuinte para contraditar elementos de prova trazidos aos autos pela autoridade fiscal, demanda sua consubstanciação por via de outros elementos probatórios, pois sem substrato mostram-se como meras alegações processualmente não acatáveis. JUROS. TAXA SELIC. SÚMULA CARF No 4.
Aplica-se a título de juros a Taxa Selic sobre débitos tributários administrados pela Secretária da Receita Federal, conforme termos da Súmula CARF no 4.
DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE. IMPOSSIBILIDADE DE APRECIAÇÃO. NÃO CONHECIMENTO. MATÉRIA SUMULADA. SÚMULA CARF N.o 2
É vedado ao órgão julgador administrativo negar vigência a normas jurídicas por motivo de ilegalidade e/ou de inconstitucionalidade. O pleito de reconhecimento de inconstitucionalidade materializa fato impeditivo do direito de recorrer, não sendo possível conhecer o recurso neste particular. O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
19515.722365/2011-88
ACÓRDÃO
1101-001.577 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
24 de junho de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
FANEP INDUSTRIA E COMERCIO DE MAQUINAS E ABRASIVOS
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Sistema Integrado de Pagamento de Impostos e Contribuições
das Microempresas e das Empresas de Pequeno Porte - Simples
Ano-calendário: 2007
FALHA NA INTIMAÇÃO. COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO AO PROCESSO.
O comparecimento espontâneo do interessado ao processo, do qual
obteve cópia integral, supre qualquer eventual falha na intimação.
Considera-se ocorrida a ciência na data do recebimento das cópias,
contando a partir dai o prazo para interposição de recurso voluntário.
Aplicação subsidiária do art. 239, § 1°, do CPC e do art. 26, § 5°, da Lei n°
9.784/1999.
EVENTUAIS IRREGULARIDADES NO MPF NÃO GERAM NULIDADE NO
LANÇAMENTO. SÚMULA 171 CARF.
Eventual irregularidade na prorrogação do MPF não implica em nulidade
do lançamento. Súmula CARF no 171.
FATO GERADOR. OCORRÊNCIA. SUBSUNÇÃO ÀS NORMAS. LANÇAMENTO
DE OFÍCIO. PROCEDÊNCIA.
Observado que na ação fiscal ocorreu a correta subsunção dos fatos
concretos às normas legais tributárias, gerais e abstratas, em face da
ausência de explicações hábeis e concretas do contribuinte no curso da
ação fiscal, perfeito o procedimento da autoridade tributária em constituir
o crédito tributário pelo lançamento de ofício.
LANÇAMENTOS DECORRENTES.
Aplica-se ao lançamento das contribuições, quando decorrente do mesmo
fato, o decidido em relação à exigência principal
AFIRMAÇÕES RELATIVAS A FATOS. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO.
Fl. 382
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.577 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.722365/2011-88
2
O conhecimento de afirmações relativas a fatos, apresentadas pelo
contribuinte para contraditar elementos de prova trazidos aos autos pela
autoridade fiscal, demanda sua consubstanciação por via de outros
elementos probatórios, pois sem substrato mostram-se como meras
alegações processualmente não acatáveis. JUROS. TAXA SELIC. SÚMULA
CARF No 4.
Aplica-se a título de juros a Taxa Selic sobre débitos tributários
administrados pela Secretária da Receita Federal, conforme termos da
Súmula CARF no 4.
DECLARAÇÃO
DE
INCONSTITUCIONALIDADE.
IMPOSSIBILIDADE
DE
APRECIAÇÃO. NÃO CONHECIMENTO. MATÉRIA SUMULADA. SÚMULA CARF
N.o 2
É vedado ao órgão julgador administrativo negar vigência a normas
jurídicas por motivo de ilegalidade e/ou de inconstitucionalidade. O pleito
de reconhecimento de inconstitucionalidade materializa fato impeditivo do
direito de recorrer, não sendo possível conhecer o recurso neste particular.
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade
de lei tributária.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário, nos termos do voto do Relator.

Assinado Digitalmente
Jeferson Teodorovicz – Relator

Assinado Digitalmente
Efigênio de Freitas Júnior – Presidente

Fl. 383
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.577 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.722365/2011-88
3
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Itamar Artur Magalhães Alves
Ruga, Jeferson Teodorovicz, Edmilson Borges Gomes, Diljesse de Moura Pessoa de Vasconcelos
Filho, Rycardo Henrique Magalhães de Oliveira e Efigênio de Freitas Júnior (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de recurso voluntário (efls. 330/370) interposto pelo recorrente contra
acórdão da DRJ (efls.300/312) que julgou improcedente impugnação administrativa (efls.160/211)
contra auto de infração (efls.107/147) lavrado pela autoridade de origem que constituiu crédito
tributário de IRPJ e reflexos (lastreado em TVF às efls. 105/106, acrescido de multa de ofício mais
acréscimos legais, incluindo juros de mora referentes ao ano calendário de 2007.
Para síntese dos fatos, reproduzo parte do relatório do acórdão recorrido:
Trata o presente processo de impugnação em face do lançamento de IRPJ,
Contribuição para o PIS/PASEP, CSLL e COFINS, acrescidos de multas de ofício de
75% e juros de mora, no montante total de R$ 180.942,31 (fl. 04), efetuado por
meio dos Autos de Infração de fls. 107 a 150, lavrados em 27/12/2011, conforme:

O lançamento deu-se em virtude de procedimento de fiscalização relativo ao ano-
calendário de 2006, levado a efeito contra o contribuinte em cumprimento ao
Mandado de Procedimento Fiscal (MPF) no MPF 08.1.90.00-2010-02789-0,
iniciado no Termo de Início de Ação Fiscal de 17/01/2011 (fls 05 e 06), que apurou
a omissão de receitas da atividade conforme Termo de Verificação de
16/12/2011.
DO PROCEDIMENTO FISCAL
Do Termo de Verificação Fiscal – TVF – (fls. 105 a 106), oportuniza-se destacar
elementos relevantes para melhor entendimento do contexto da autuação:
No exercício das funções de Auditora Fiscal da Receita Federal do Brasil, no curso
da ação fiscal junto ao contribuinte acima identificado, determinado pelo MPF-F
N° 2010-02789-0 relativa ao Imposto de Renda Pessoa Jurídica, VERIFIQUEI as
seguintes irregularidades ocorridas no período de 01/07/2007 a 31/12/2007:
- Omissão de receitas apurada entre os valores escriturados no livro Diário e
Registro de Apuração do ICMs apresentados e os valores declarados em
Fl. 384
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.577 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.722365/2011-88
4
Declaração de Informações Econômico-Fiscais da Pessoa Jurídica – SIMPLES (ND
6021047) apresentada e/ou valores pagos.
Intimada a fiscalizada apresentou os livros Diário, de Registro de Saídas e Registro
de Apuração do ICMs do ano calendário de 2007.
2- No período de 01/01/2007 a 30/06/2007 a empresa apresentou Declaração
Simplificada da Pessoa Jurídica – SIMPLES (ND 6021047) com os valores zerados.
Após iniciada a fiscalização a empresa apresentou uma declaração retificadora.
3- A empresa não efetuou pagamento de valores do SIMPLES.
4- Conforme livro Registro de Apuração do ICMS e Diário a fiscalização apurou os
seguintes valores de receita de vendas:

6- Os valores das diferenças apuradas no item 5 são aproximadamente iguais aos
da empresa (DIPJ apresentada após o início da fiscalização - ND 8109714). Serão
lavrados autos de infração de SIMPLES para o lançamento dos valores do item 5.
BASE LEGAL: Art. 5o da Lei n° 9.317/96 c/c art. 3o da Lei n° 9.732/98, art. 186 e
188 do RIR/99, art. 3o, alínea "b" da Lei Complementar n° 7/70 c/c art. 1o,
parágrafo único da Lei Complementar n° 17/73 e arts. 2o, inciso I, 3° e 9o, art. 1°
da Lei n° 7.689/88, art. 3o da Lei n° 9.732/98, da Medida Provisória n° 1249/95 e
suas reedições, art. 1o da Lei Complementar no 70/91.
E, para constar e surtir os devidos efeitos legais, lavramos o presente termo, em 2
(duas) vias de igual forma e teor, o qual é assinado por mim, sendo uma das vias
encaminhada ao contribuinte por via postal, com Aviso de Recebimento - AR.
DA IMPUGNAÇÃO
Cientificada do lançamento em 06/01/2012 (fls. 154 a 157), a pessoa jurídica
interessada ingressou em 03/02/2012 com a impugnação de fls. 160 a 211
relatando os fatos ocorridos; citando vasta legislação, doutrina e jurisprudência; e
protestando pela nulidade da autuação, com os argumentos resumidos a seguir.
A impugnante inicia sua peça de defesa propugnando pela nulidade do auto de
infração argumentando, fundamentalmente, que “é nula a intimação do presente
processo administrativo, uma vez que foi realizada em endereço diverso do
domicílio fiscal do contribuinte, o que demonstra irregularidade da intimação,
Fl. 385
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.577 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.722365/2011-88
5
uma vez que Receita Federal possui prévio conhecimento do domicílio fiscal do
contribuinte.
Resta caracterizado o cerceamento do direito de defesa do contribuinte, a
autorizar a decretação de nulidade do procedimento administrativo, por vício
formal, uma vez que a intimação, no processo administrativo fiscal, deve ser feita
por via postal com prova de recebimento no domicílio tributário eleito pelo
sujeito passivo.”
Questiona a validade do Auto de Infração afirmando que teriam sido promovidas
alterações no MPF sem, contudo, observar a formalidade da exigência da emissão
de Mandado de Procedimento Fiscal Complementar (MPF-C), pela autoridade
outorgante do MPF originário do qual será dada ciência ao sujeito passivo. Advoga
que o Auto de Infração lavrado seria totalmente nulo, uma vez que teria violado
as disposições contidas no Decreto n° 70.235 e seria baseado em meras
suposições e presunções, o que teria cerceado a defesa do contribuinte.
Defende que a aplicação da Taxa Selic na atualização do lançamento e multas
seria a ilegal.
Aduz que a apuração da base de cálculo estaria incorreta e que faria jus à exclusão
de valores que não comporiam as bases de cálculo dos tributos cobrados pelo
Fisco, a título de exemplo: do PIS e da Cofins os descontos obtidos, os juros ativos,
as receitas de aplicações de curto prazo, as variações monetárias, os tributos a
recuperar, o crédito presumido de IPI e os descontos e abatimentos. Sustenta a
inclusão do ICMS na base de cálculo do PIS/COFINS seria inconstitucional uma vez
que o ICMS traduz hipótese de cobrança de tributo sobre receita de outro tributo,
não representando faturamento.
Por esta razão, seria impossível incluir o ICMS e até mesmo o ISS na base de
cálculo do PIS e da COFINS, pois, conforme entendimento do STF (Recurso
Extraordinário n.° 357950), estas exações deveriam incidir, exclusivamente, sobre
o faturamento e não sobre receita de tributos. Propugna que o exame mais
detalhado que o conceito de faturamento, emana do Direito Mercantil, por meio
da lei das duplicatas (Lei n° 5.474/68), de sorte que a definição constante no
artigo 3° da Lei n° 9.718/98, estaria a desrespeitar o texto do artigo 110 do C.T.N.,
pois alteraria o conceito estabelecido pelo direito privado, evidenciando patente
inconstitucionalidade e ilegalidade.
Discorre sobre os princípios da isonomia e da capacidade contributiva para
sustentar a tese de que a Lei 10.684/03 violaria os ditames dos artigos 145, §1° e
150, inciso IV, da Constituição Federal. Ao final, requer: seja recebida e
processada a presente Impugnação juntando-a ao processo administrativo ao qual
se vincula o MPF 08.1.90.00-2010-02789-0 para que, seja a mesma integralmente
provida para anular os Autos de Infração impugnados e cancelar o respectivo
crédito tributário lançado contra o contribuinte..
Nada obstante, o acórdão recorrido julgou improcedente a pretensão impugnatória,
conforme ementa abaixo:
(...)
NULIDADE. PRESSUPOSTOS.
Fl. 386
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.577 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.722365/2011-88
6
Ensejam a nulidade apenas os atos e termos lavrados por pessoa
incompetente e os despachos e decisões proferidos por autoridade
incompetente ou com preterição do direito de defesa.
PROCEDIMENTO FISCAL. LEGITIMIDADE.
É legítimo o procedimento fiscal que, após proceder a intimações ao
contribuinte e promover cruzamentos de informações, identificou receitas
omitidas e corretamente apurou o imposto devido.
FORMA DE TRIBUTAÇÃO. EMPRESA DE PEQUENO PORTE
Consoante os ditames da Lei no 9.317/96, considera-se empresa de
pequeno porte a pessoa jurídica que tenha auferido, no ano-calendário,
receita bruta superior a R$ 240.000,00 e igual ou inferior a R$ 2.400.000,00
(dois milhões e quatrocentos mil reais).
FATO GERADOR. OCORRÊNCIA. SUBSUNÇÃO ÀS NORMAS. LANÇAMENTO
DE OFÍCIO. PROCEDÊNCIA.
Observado que na ação fiscal ocorreu a correta subsunção dos fatos
concretos às normas legais tributárias, gerais e abstratas, em face da
ausência de explicações hábeis e concretas do contribuinte no curso da
ação fiscal, perfeito o procedimento da autoridade tributária em constituir
o crédito tributário pelo lançamento de ofício.
AFIRMAÇÕES RELATIVAS A FATOS. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO.
O conhecimento de afirmações relativas a fatos, apresentadas pelo
contribuinte para contraditar elementos de prova trazidos aos autos pela
autoridade fiscal, demanda sua consubstanciação por via de outros
elementos probatórios, pois sem substrato mostram-se como meras
alegações processualmente não acatáveis. (...)
Irresignado, o interessado, devidamente cientificado (efls.325), apresentou recurso
voluntário, às efls. 330/370, em que reforça e reafirma os argumentos já expostos na petição
impugnatória.
Após, os autos foram encaminhados ao CARF para apreciação e julgamento.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Jeferson Teodorovicz, Relator.

O recurso voluntário é tempestivo e dele tomo conhecimento.
Como relatado, trata-se de autos de infração lavrados para cobrança de IRPJ,
Contribuição para o PIS/PASEP, CSLL e COFINS, acrescidos de multas de ofício de 75% e juros de
Fl. 387
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.577 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.722365/2011-88
7
mora, por suposta omissão de receitas apurada entre os valores escriturados no livro Diário e
Registro de Apuração do ICMs apresentados e os valores declarados em Declaração de
Informações Econômico-Fiscais da Pessoa Jurídica – SIMPLES (ND 6021047) apresentada e/ou
valores pagos.
A ora recorrente sustenta inicialmente a nulidade da intimação, pois foi realizada
em endereço diverso do domicílio fiscal do contribuinte, o que demonstra irregularidade da
intimação, uma vez que Receita Federal possui prévio conhecimento do domicílio fiscal do
contribuinte.
Contudo, entendo que tal alegação não deve ser acolhida. Isto porque, ainda que
se pudesse considerar como invalida a citação inicialmente realizada, fato é que o contribuinte se
apresentou espontaneamente ao processo e exerceu seu direito à ampla defesa e ao
contraditório.
Importante consignar que o Decreto n. 70.235/72 não dispõe sobre a hipótese de
apresentação espontânea no âmbito do contencioso, de sorte que entendo aplicável, nos termos
do art. 15, o quanto disposto no §1o do art. 239 do do CPC/15:
Art. 15. Na ausência de normas que regulem processos eleitorais, trabalhistas ou
administrativos, as disposições deste Código lhes serão aplicadas supletiva e
subsidiariamente.
(***)
Art. 239. Para a validade do processo é indispensável a citação do réu ou do
executado, ressalvadas as hipóteses de indeferimento da petição inicial ou de
improcedência liminar do pedido.
§ 1o O comparecimento espontâneo do réu ou do executado supre a falta ou a
nulidade da citação, fluindo a partir desta data o prazo para apresentação de
contestação ou de embargos à execução.
§ 2o Rejeitada a alegação de nulidade, tratando-se de processo de:
I - conhecimento, o réu será considerado revel;
II - execução, o feito terá seguimento.
Esse entendimento já foi aplicado neste CARF, no PAF n. 10930.005369/2003-12,
acórdão n. 105-17.274, de 16/10/2008:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ Exercícios: 1998,
1999 Ementa: FALHA NA INTIMAÇÃO - COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO AO
PROCESSO. O comparecimento espontâneo do interessado ao processo, do qual
obteve cópia integral, supre qualquer eventual falha na intimação da decisão de
primeira instância. Considera-se ocorrida a ciência na data do recebimento das
cópias, contando a partir dai o prazo para interposição de recurso voluntário.
Aplicação subsidiária do art. 214, § 1°, do CPC e do art. 26, § 5°, da Lei n°
9.784/1999.
Assim, não tendo sido comprovado qualquer prejuízo, entendo deva ser afastada a
nulidade suscitada.
Fl. 388
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.577 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.722365/2011-88
8
A Recorrente alega ainda a nulidade do lançamento pois o MPF que instaurou o
procedimento fiscal estaria em desacordo com a legislação de regência. Sem razão a Recorrente,
aplica-se ao caso a inteligência da Súmula CARF n. 171:
Súmula CARF no 171
Aprovada pelo Pleno em sessão de 06/08/2021 – vigência em 16/08/2021
Irregularidade na emissão, alteração ou prorrogação do MPF não acarreta a
nulidade do lançamento. (Vinculante, conforme Portaria ME no 12.975, de
10/11/2021, DOU de 11/11/2021).
Acórdãos Precedentes: 9101-004.676, 9202-008.028, 9303-009.609, 1201-
003.397,1301-004.043, 1302-004.407, 1401-003.974, 1402-003.702, 2201-
006.455, 2202-005.050, 2401-007.673, 2402-008.269, 3201-006.663, 3301-
005.617, 3302-006.583, 3401-006.575 e 3402-007.198.
Assim, entendo também que deve ser afastada referida alegação.
No mérito, a Recorrente alega que o Auto de Infração lavrado é totalmente nulo,
uma vez que o mesmo violou frontalmente as disposições contidas no Decreto n° 70.235, bem
como baseado em meras suposições e presunções, situação esta que por si só acabou por cercear
a defesa do contribuinte.
Registre-se, inicialmente, que a lei autoriza o lançamento de omissão de receitas
por presunção legal. Contudo, no caso concreto, sequer se tem que falar em presunção, pois como
relatado, a omissão de receitas foi apurada a partir das divergências entre os valores escriturados
nos livros Diário e Registro de Apuração do ICMS dos declarados na DIPJ:
No exercício das funções de Auditora Fiscal da Receita Federal do Brasil, no curso
da ação fiscal junto ao contribuinte acima identificado, determinado pelo MPF-F
No 2010-02789-0 relativa ao Imposto de Renda Pessoa Jurídica, VERIFIQUEI as
seguintes irregularidades ocorridas no período de 01/01/2007 a 30/06/2007:
- Omissão de receitas apurada entre os valores escriturados no livro Diário, livro
de Registro de Apuração do ICMs e os declarados na Declaração Simplificada da
Pessoa Jurídica -SIMPLES ( ND 6021047) apresentada e/ou os valores pagos.
Intimada a fiscalizada apresentou os livros Diário, de Registro de Saídas e Registro
de Apuração do ICMs do ano calendário de 2007.
No período de 01/01/2007 a 30/06/2007 a empresa apresentou Declaração
Simplificada da Pessoa Jurídica - SIMPLES ( ND 6021047) com os valores zerados.
Após iniciada a fiscalização a empresa apresentou uma declaração retificadora.
A empresa não efetuou pagamento de valores do SIMPLES.
Conforme livro livros de Registro Apuração do ICMS e Diário a fiscalização apurou
os seguintes valores de receita de vendas:
(...)
6- Os valores das diferenças apuradas no item 5 são aproximadamente iguais aos
da empresa (DIPJ apresentada após o início da fiscalização — ND 8109714). Serão
lavrados autos de infração do Simples para o lançamento dos valores do item 5.
Portanto, entendo deve ser afastada referida alegação, posto que não aplicável ao
caso concreto.
Fl. 389
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.577 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.722365/2011-88
9
Alega ainda que teria direito à exclusão de valores que não comporiam as bases de
cálculo dos tributos cobrados pelo Fisco, a título de exemplo: do PIS e da Cofins os descontos
obtidos, os juros ativos, as receitas de aplicações de curto prazo, as variações monetárias, os
tributos a recuperar, o crédito presumido de IPI e os descontos e abatimentos.
Embora em teoria este posicionamento seja verdadeiro, no caso concreto, a
Recorrente não apresentou provas de que a base de cálculo apurada seria composta por tais
rubricas, conforme bem apontado na decisão recorrida:
DA ALEGAÇÃO DE QUE TERIA HAVIDO ERRO NA APURAÇÃO
DA BASE DE CÁLCULO DO IMPOSTO
Aduz que a apuração da base de cálculo estaria incorreta e que faria jus à exclusão
de valores que não comporiam as bases de cálculo dos tributos cobrados pelo
Fisco, a título de exemplo: do PIS e da Cofins os descontos obtidos, os juros ativos,
as receitas de aplicações de curto prazo, as variações monetárias, os tributos a
recuperar, o crédito presumido de IPI e os descontos e abatimentos.
Sustenta a inclusão do ICMS na base de cálculo do PIS/COFINS seria
inconstitucional uma vez que o ICMS traduz hipótese de cobrança de tributo
sobre receita de outro tributo, não representando faturamento. Por esta razão,
seria impossível incluir o ICMS e até mesmo o ISS na base de cálculo do PIS e da
COFINS, pois, conforme entendimento do STF (Recurso Extraordinário n.°
357950), estas exações deveriam incidir, exclusivamente, sobre o faturamento e
não sobre receita de tributos.
Tampouco assiste razão à contribuinte nesse aspecto.
Uma comparação entre os livros de Registro de Saídas e de Apuração de ICMS
para o ano calendário de 2007 e a Declaração Simplificada da Pessoa Jurídica -
SIMPLES (com valores zerados) revela que não foi oferecida à tributação a renda
auferida com a venda de mercadorias no período.
Esclareça-se que a contribuinte foi intimada repetidas vezes a apresentar
documentos e elementos que poderiam justificar os lançamentos a crédito em
sua conta corrente, mas não o fêz.
Assim, a fiscalização lançou os tributos nos limites definidos pelo art. 5o da Lei
9.317/96 e conforme base de cálculo estabelecida nos art. 186 e 188 do Decreto-
Lei 3.000/99, verbis:
Art. 186. Para os fins do disposto no artigo anterior, considera-se receita bruta o
produto da venda de bens e serviços nas operações de conta própria, o preço dos
serviços prestados e o resultado nas operações em conta alheia, não incluídas as
vendas canceladas e os descontos incondicionais concedidos (Lei no 9.317, de
1996, art. 2o, § 2o).
(...)
Art. 188. O valor devido mensalmente pela microempresa e empresa de pequeno
porte, inscritas no SIMPLES, será determinado mediante a aplicação, sobre a
receita bruta mensal auferida, dos percentuais e nas condições estabelecidas no
art. 5o, e seus parágrafos, da Lei no 9.317, de 1996, observado, quando for o caso,
o disposto nos arts. 204 e 205.
Fl. 390
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.577 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.722365/2011-88
10
Demais disso, em sua Impugnação, a Contribuinte tampouco foi capaz de
apresentar documentos que fundamentassem sua argumentação a esse respeito.
Nessa esteira, cumpre destacar a necessidade de a Impugnante comprovar as
suas alegações.
Consoante o art. 14 e seguintes, do Decreto no 70.235, de 1972, a fase processual
da relação fisco-contribuinte, inicia-se com a impugnação tempestiva da exigência
e se caracteriza pelo conflito de interesses submetido à Administração Tributária.
(...)
A teor desses dispositivos legais, tem-se que acompanhada da impugnação
deverão ser apresentadas pelo contribuinte as provas documentais que amparam
sua argumentação, o que no presente caso não se observa.
Na peça de defesa apresentada contra a autuação sofrida, a empresa limita- se a
protestar pela nulidade do lançamento, sob o argumento de que haveria erro na
apuração da base de cálculo mas efetivamente não apresenta quaisquer
documentos que possam esclarecer os fatos elencados pela Fiscalização e, dessa
forma, afastar a tributação sofrida.
Com efeito, o conhecimento de afirmações relativas a fatos apresentados na
defesa com intuito de contraditar elementos regulares de prova trazidos aos
autos pela autoridade fiscal, demanda sua efetiva consubstanciação por via de
outros elementos probatórios, pois sem substrato mostram-se como meras
alegações processualmente não acatáveis.
Reafirma-se que a atividade fiscal é vinculada e obrigatória, sob pena de
responsabilidade funcional. Em outros termos, a autoridade administrativa deve
cumprir rigorosamente o que tiver sido determinado nos atos legais e normativos
vigentes, não lhe sendo permitindo a utilização de qualquer discricionariedade.
O lançamento do crédito tributário consubstancia-se na constatação de que
houve omissão de receita, em relação à qual, a pessoa jurídica, regularmente
intimada, não conseguiu afastar mediante documentação hábil e idônea.
Assim, observado que na ação fiscal ocorreu a correta subsunção dos fatos
concretos às normas legais tributárias, gerais e abstratas, em face da ausência de
explicações hábeis e concretas do contribuinte no curso da ação fiscal, perfeito o
procedimento da autoridade tributária em apurar a receita bruta e constituir o
crédito tributário pelo lançamento de ofício em desfavor do contribuinte.
Não cabe, portanto, acatar as alegações de mérito.
Assim, não tendo o recorrente se desincumbido de seu ônus probatório, correta a
manutenção do lançamento.
A Recorrente alega ainda a ilegalidade da taxa Selic. Contudo, tal fundamentação
deve ser afastada, aplicando-se a Súmula CARF n. 4:
Súmula CARF no 4
Aprovada pelo Pleno em 2006
A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre débitos
tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal são devidos, no
período de inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e
Fl. 391
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.577 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.722365/2011-88
11
Custódia - SELIC para títulos federais. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277,
de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
Acórdãos Precedentes:
Acórdão no 101-94511, de 20/02/2004 Acórdão no 103-21239, de 14/05/2003
Acórdão no 104-18935, de 17/09/2002 Acórdão no 105-14173, de 13/08/2003
Acórdão no 108-07322, de 19/03/2003 Acórdão no 202-11760, de 25/01/2000
Acórdão no 202-14254, de 15/10/2002 Acórdão no 201-76699, de 29/01/2003
Acórdão no 203-08809, de 15/04/2003 Acórdão no 201-76923, de 13/05/2003
Acórdão no 301-30738, de 08/09/2003 Acórdão no 303-31446, de 16/06/2004
Acórdão no 302-36277, de 09/07/2004 Acórdão no 301-31414, de 13/08/2004

Por fim, devem ser afastadas as alegações fundadas na inconstitucionalidade da
legislação, em respeito à súmula CARF n. 2, especificamente: (i) da ampliação da base de cálculo
da COFINS e do PIS; (ii)da inconstitucionalidade da Lei 9.718; (iii) princípio da isonomia; (iv)
Confisco x Capacidade contributiva.
Diante do exposto, nego provimento ao recurso voluntário, mantendo na íntegra a
decisão recorrida.
É como voto.
Assinado Digitalmente
Jeferson Teodorovicz

Fl. 392
DF CARF MF
Original